Tribunal: TJES
Processo: 5022049-39.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022049-39.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JULIANO SILVA RESENDE 13685064703
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL PRESUMIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. INAPLICABILIDADE DA TESE DE FORÇA MAIOR. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00 MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de falhas no fornecimento de energia elétrica que prejudicaram as atividades comerciais do recorrido, uma microempresa do ramo de bebidas. A recorrente alega que as interrupções decorreram de força maior e requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório. A sentença rejeitou o pedido de lucros cessantes por ausência de comprovação, mas reconheceu o direito à indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da responsabilidade da concessionária pelos danos morais presumidos decorrentes da falha no fornecimento de energia elétrica e da adequação do valor fixado para a indenização. Discute-se, ainda, a aplicabilidade da tese de força maior como excludente de responsabilidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação entre a concessionária e o consumidor final é de natureza consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). Não restou demonstrada, pela recorrente, a regularidade no prazo para o restabelecimento do serviço, sendo constatada uma demora injustificada de 24 horas, em descumprimento ao prazo de 4 horas previsto no art. 362, II, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. Ademais, a tese de força maior não afasta a responsabilidade objetiva da concessionária, considerando que os eventos são inerentes ao risco da atividade. O valor da indenização foi mantido, pois não se mostrou exorbitante ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A falha no fornecimento de energia elétrica configura defeito na prestação de serviço essencial, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC. 2. O prazo de religação de 4 horas previsto no art. 362, II, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL deve ser rigorosamente observado, sob pena de configuração de danos presumidos. 3. O dano moral decorrente da falha no fornecimento de energia elétrica é presumido, dispensando comprovação de prejuízo concreto. 4. O
quantum
indenizatório será mantido se não for considerado exorbitante ou irrisório, nos termos do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo."

________

Dispositivo relevante citado
: Resolução nº 1.000/2021/ANEEL, art. 362.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5022049-39.2024.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: JULIANO SILVA RESENDE 13685064703

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL PRESUMIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. INAPLICABILIDADE DA TESE DE FORÇA MAIOR. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00 MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de falhas no fornecimento de energia elétrica que prejudicaram as atividades comerciais do recorrido, uma microempresa do ramo de bebidas. A recorrente alega que as interrupções decorreram de força maior e requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório. A sentença rejeitou o pedido de lucros cessantes por ausência de comprovação, mas reconheceu o direito à indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da responsabilidade da concessionária pelos danos morais presumidos decorrentes da falha no fornecimento de energia elétrica e da adequação do valor fixado para a indenização. Discute-se, ainda, a aplicabilidade da tese de força maior como excludente de responsabilidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação entre a concessionária e o consumidor final é de natureza consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). Não restou demonstrada, pela recorrente, a regularidade no prazo para o restabelecimento do serviço, sendo constatada uma demora injustificada de 24 horas, em descumprimento ao prazo de 4 horas previsto no art. 362, II, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. Ademais, a tese de força maior não afasta a responsabilidade objetiva da concessionária, considerando que os eventos são inerentes ao risco da atividade. O valor da indenização foi mantido, pois não se mostrou exorbitante ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A falha no fornecimento de energia elétrica configura defeito na prestação de serviço essencial, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC. 2. O prazo de religação de 4 horas previsto no art. 362, II, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL deve ser rigorosamente observado, sob pena de configuração de danos presumidos. 3. O dano moral decorrente da falha no fornecimento de energia elétrica é presumido, dispensando comprovação de prejuízo concreto. 4. O
quantum
indenizatório será mantido se não for considerado exorbitante ou irrisório, nos termos do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo."

________

Dispositivo relevante citado
: Resolução nº 1.000/2021/ANEEL, art. 362.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024.

RELATÓRIO

O autor, uma microempresa do ramo de bebidas, alegou interrupções no fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré, ocorridas entre os dias 28/02/2024 e 04/03/2024, resultando na paralisação de suas atividades comerciais e danos materiais e morais. A ré reconheceu parcialmente as interrupções, atribuindo-as a força maior (como sobrecarga e queda de árvore).

O juízo reconheceu a responsabilidade objetiva da ré, fundamentando que tais eventos são previsíveis e inerentes ao risco da atividade, sendo responsabilidade da concessionária prevenir tais falhas. Apesar de configurados os danos morais, fixados em R$ 3.000,00, o pedido de lucros cessantes foi rejeitado pela ausência de comprovação dos prejuízos alegados.

Nas razões recursais, a EDP argumenta que não houve falha na prestação dos serviços que pudesse sujeitá-la à responsabilidade pelo dano moral e material supostamente suportado pelo Recorrido, sob o fundamento de ocorrência de força maior. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, em que pese a alegação de que a descontinuidade do serviço de energia se deu em virtude de força maior, verifico que a Recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade da demora do restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à residência do consumidor.

O que se impõe dos autos é a falha na prestação dos serviços pela Recorrente quanto ao restabelecimento dos serviços, em razão da ineficiência do serviço à disposição do Recorrido, ocorrido pela demora no restabelecimento do fornecimento de energia.

No caso em exame, o regramento específico para a religação de instalações elétricas em zonas urbanas é de 04 (quatro) horas foi previsto no art. 362 da Resolução nº 1.000/2021/ANEEL (
verbis
: “
A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção: [...] II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana.”)
foi excessivamente desrespeitado.

Observa-se que, ao contrário de 4 horas, a EDP demorou 24 horas da suspensão da energia elétrica para proceder ao restabelecimento elétrico da residência do consumidor, entre o dia 28/02/2024 a 29/02/2024.

Ademais,
in casu
, entendo que as alegações da EDP não foram suficientes para afastar a veracidade da tese autoral, de modo que é devido o arbitramento de compensação moral da forma como realizada pelo Juízo sentenciante, a saber:

“Assim, ainda que o fio tenha se rompido em razão da queda de um galho de árvore, tal circunstância, não é capaz de infirmar a responsabilidade da ré, na medida em que se assim ocorreu certamente houve falha nos cuidados com a conservação e na poda de árvores próximas aos fios.

A queda de galhos de árvores nas proximidades dos fios da rede elétrica, bem como a sobrecarga na rede são fatos que estão insertos na atividade da concessionária ré, isto é, ligado aos riscos do empreendimento, submetendo-se, pois, à noção geral de vício ou defeito na prestação do serviço.

Ainda, quanto a alegada inexistência de qualquer interrupção no fornecimento de energia no dia 01/03/2024, cabia à Requerida comprovar a falsidade das alegações autorais, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo suficiente para tanto a mera juntada de registro de seu sistema interno indicando que nenhuma ocorrência foi verificada na instalação autoral, não se desincumbindo do seu ônus.

Ainda, diferente do sustentado pela empresa ré, aplica-se ao caso o prazo de 04 horas previsto no art. art. 362, II da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, “para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana”.

Dessa forma, é evidente a falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela Requerida, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), a ensejar a sua responsabilidade objetiva pelos danos causados, na forma do art. 14 do CDC. Não houve mero aborrecimento, especialmente pelo fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço essencial ao dia-a-dia de todos os cidadãos, sendo cabível indenização por danos, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.”

Nesse ponto, cumpre destacar que o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e por este e. TJES é:
“
pacífico no sentido de que o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como é o caso da distribuição de energia elétrica, trata-se de dano moral presumido, devendo ser mantido o quantum estabelecido por se mostrar proporcional
."
(TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
EDP
, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. Sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)